Tribunal: TJSP
Processo: 1026792-43.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026792-43.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
COLLAVINI, é apelado MARIA ANGELA AMATO VIGORITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026792-43.2015.8.26.0100 -Voto no 3.533
2
Apelação Cível no 1026792-43.2015.8.26.0100
Apelante: Milton Collavini
Apelado: Maria Angela Amato Vigorito
Comarca: São Paulo
Juiz: André Carlos de Oliveira

Voto no 3.533
Apelação. Indenização por dano moral e material em razão de
ofensa à honra. Improcedência. Palavras proferidas em razão
de discussão surgida entre as partes que não autorizam
reconhecimento de dano moral indenizável. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação indenizatória em razão de ofensa à honra (fls. 307/314).
Recorre o réu (fls. 316/333) alegando que: a) não houve
ofensa, tendo a sentença interpretado incorretamente suas declarações, pois não afirmou
que a autora teria usado dinheiro do condomínio em interesse próprio, apenas a advertiu
que se fosse processar o apelante, como afirmava, deveria utilizar seus recursos; b) apenas
se defendeu em razão da injusta agressão da recorrida; c) o fato não foi presenciado por
condôminos, não havendo repercussão; d) a autora apresenta histórico de conflitos, com
variadas ações promovidas contra condôminos, promovendo-as quando criticada no
exercício de suas funções, havendo controvérsia quanto à sua gestão como síndica; e)
existem contradições nas versões apresentadas e no depoimento das testemunhas; f) a
propositura da ação às vésperas do término do prazo de prescrição denota inexistência de
dano moral; g) cabível redução do valor da indenização.
Recurso bem processado e respondido (fls. 354/361).
É o relatório.
Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por falta
de fundamentação, vício que a apelação não apresenta.
O recorrente apresentou fundamentação adequada a respeito
dos pontos em que discordou da sentença, analisando a prova produzida e as conclusões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026792-43.2015.8.26.0100 -Voto no 3.533
3
adotadas pelo juízo a quo, de modo que preenchidos os requisitos formais para
conhecimento do recurso.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
Segundo o relato da inicial o requerido, encontrando a autora
no hall do prédio e usando de voz alta, passou a ofendê-la, afirmando que ela estaria
usando dinheiro do condomínio para “fazer ações judiciais pessoais” (fls. 4).
No mesmo sentido as declarações juntadas com a inicial,
afirmando que sem qualquer discussão prévia o requerido teria se aproximado da ré e
passado a imputar-lhe a acusação de uso do dinheiro do condomínio para finalidade
pessoal (fls. 30/31).
Pelo menos uma das testemunhas informou que a declaração
assinada foi preparada pela autora (fls. 270) e ambas apresentam termos bem semelhantes.
Em audiência a testemunha Hallan apresentou depoimento
mais detalhado, informando que a autora e o réu começaram a conversar até que em
determinado momento os dois se exaltaram e aí então o réu teria afirmado que a autora
estava utilizando dinheiro do condomínio para ações pessoais (fls. 270).
Diversamente do que constava das declarações que instruíram
a inicial, relatou a testemunha que houve prévia conversa entre as partes, que evoluiu para
uma discussão, ambos se exaltando e aí sim surgiu a expressão tida por ofensiva.
No contexto dos fatos não se pode afirmar que haveria dano
moral a ser indenizado.
Incabível reconhecimento de ofensa à honra, faltando o
animus injuriandi vel diffamandi em palavras proferidas no calor de uma discussão.
Não há verdadeiro dano moral por falta de potencialidade
ofensiva e há dúvida quanto ao verdadeiro conteúdo da expressão utilizada pelo réu, que se
defende afirmando que não acusou a autora de uso indevido do dinheiro, mas teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026792-43.2015.8.26.0100 -Voto no 3.533
4
retrucado que se ela pretendia processá-lo deveria fazer com seus próprios recursos.
A prova testemunhal não é conclusiva a respeito,
especialmente considerando a discrepância entre o relato constante das declarações e
aquele apresentado na audiência.
Enfim, o que se constata é a existência de uma discussão
entre as partes e no calor desta foram proferidas certas palavras que não tem o condão de
caracterizar verdadeira lesão apta a gerar dano moral indenizável.
Assim, fica acolhido o recurso para julgar improcedente a
ação.
Responde a autora pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Enéas Costa Garcia
Relator